Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal, ora embargante, ao tempo que manifesta interesse de prequestionar a matéria impugnada. 1.1. No referido julgado, foi reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão de punir infração sanitária relativa à comercialização de produtos fora das temperaturas recomendadas pelos fabricantes, objeto de processo administrativo instaurado em 04/02/05 e finalizado, com aplicação definitiva de multa, aos 14/09/18. 1.2. O embargante afirma que a decisão, considerando a inaplicabilidade da Lei 9.873/99 no âmbito do DF, determinou a incidência do Decreto 20.910/32, e reconheceu, à míngua de previsão legal, a ocorrência da prescrição intercorrente. Sustenta a aplicação analógica da Súmula 467/STJ, que prevê a prescrição quinquenal da execução de multa por infração ambiental. Defende que o termo inicial para a prescrição da cobrança de multa deve ser a data de sua constituição definitiva, isto é, quando definitivamente encerrado o procedimento administrativo. Aduz que a Subsecretaria de Vigilância à Saúde negou provimento ao recurso da empresa infratora em 13/09/14, portanto não ocorreu a prescrição, seja porque inexiste previsão legal específica de prescrição administrativa intercorrente na legislação do DF, seja porque inaplicável o Decreto 20.910/32. Acrescenta que, mesmo que se considere aplicável o Decreto 20.910/32, o seu art. 4o prevê que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Enfatiza que “no mínimo a prescrição estava suspensa até 13/09/2014, data da decisão que negou provimento ao recurso administrativo da parte adversa, situação que mostra, sem dúvida, o desacerto da decisão recorrida”.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material.
3. Na hipótese, não encontra respaldo a alegação de omissão do julgado. 3.1. Embora em desacordo com a pretensão do embargante, a questão referente à prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal foi enfrentada e claramente fundamentada. 3.2. Ao contrário do afirmado pelo recorrente, o voto condutor concluiu pela não aplicação do Decreto no 20.910/32 e incidência da Lei Federal no 9.873/99. É justamente neste último diploma legal, mais precisamente no art. 1o, §1o, que está prevista a prescrição intercorrente para o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Distrital. 3.3. Quanto à aplicação analógica da Súmula 467/STJ, esta questão não foi sequer suscitada nas razões da apelação, pelo que não há falar em omissão do acórdão neste particular. Ainda que se cogitasse a incidência do enunciado sumular aos casos de infração à legislação sanitária, este se refere à situação diversa dos autos, porquanto diz respeito à prescrição da pretensão executiva de sanção já definitivamente aplicada. É o que se extrai do termo inicial da prescrição estipulado, qual seja “término do processo administrativo”. Ora, o presente caso trata da prescrição da pretensão de punir, isto é, da ação punitiva da Administração objetivando apurar infração à legislação. 3.4. Nessa esteira, incabível o argumento de que o termo inicial da prescrição de cobrança de multa deve ser a data de sua constituição definitiva, ou seja, quando definitivamente encerrado o procedimento contencioso administrativo. Frisa-se: a hipótese em tela não se refere à prescrição da pretensão de cobrar multa já definitivamente imposta e sim à prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal. 3.5. No que tange ao art. 4o do Decreto 20.910/32, já foi dito que este regulamento não se aplica ao caso. 3.6. Por fim, está demonstrado nos autos que o julgamento do recurso administrativo manejado pela empresa infratora não ocorreu em 13/01/14, como afirma o embargante, mas sim em 14/09/18. Na data de 13/01/14, houve somente a emissão, após paralisação do processo administrativo por cerca de 8 (oito) anos, de um despacho da autoridade administrativa, em que se mencionou “possível prescrição em virtude do decurso de prazo”.
4. Revela-se nítida a intenção do embargante de em reexaminar questão já decidida no aresto, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos rejeitados.